Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705290-04.2019.8.07.0006 RECORRENTE: EXPEDITO CAMPOS DE ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL. CONTESTAÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO DA DIFERENÇA NOVADA DEPOSITADA NA CONTA DE USO REGULAR DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENTE. MULTA DEVIDA. 1. “Incabível a declaração da nulidade, em razão de fraude, quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.” Precedente. 2. "Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante." (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020). 3. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres anexos, como cooperação, lealdade equidade, entre outros. 4. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o autor beneficiar-se de crédito depositado em sua conta corrente, contratado com cartão e senha pessoal, e, após quase um ano pagando as prestações, pleitear a extinção da dívida contratada e a devolução das parcelas pagas, com indenização por danos morais. 5. "De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista." Precedente. 6. Diante do consentimento implícito da nova relação contratual, que se deu com a utilização do crédito disponibilizado, não há como prosperar o pedido de declaração de inexistência da dívida. 7. Demonstrada a má-fé do autor, é devida sua condenação, nos termos do art. 79 e do art. 80, II e III do CPC. Multa fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 81). 8. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a falta praticada por terceiro não elide a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que a falta de segurança em seus procedimentos contribui para a efetivação do dano, demonstrando a inadequação do serviço prestado. Acrescenta que não houve comprovação pelo recorrido de que teria havido a legítima contratação do mútuo; b) artigos 79 e 80, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da multa por litigância de má-fé, sob o argumento de que apenas buscou, em total consonância com as previsões do ordenamento jurídico pátrio, o reconhecimento de que não é obrigado a pagar dívida que não contraiu. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: Trata-se de empréstimos contratados em Caixa Eletrônico Itaú (CEI) vinculados à agência em que o autor mantém sua conta, com uso de cartão eletrônico com chip e senha pessoal. O primeiro empréstimo desta ação foi contratado para quitação de empréstimo anterior, liquidado na data dessa contratação. Tratou-se de novação de dívida, com saldo remanescente (troca com troco) depositado na mesma data na conta do autor. Diz o Código Civil: ..... Esse saldo foi consumido por ele, o autor, ou por pessoa autorizada por ele, que fez saques de depósitos de aposentadoria com o mesmo cartão e a mesma senha, não havendo nenhuma reclamação contra essas operações, nem contra as inúmeras outras operações feitas na mesma conta, com uso do mesmo cartão e senha. Por fim, o autor só questionou as operações após um ano e meio da contratação, tendo pago 16 parcelas de um empréstimo e 18 de outro, e, também, após consumir o saldo depositado em sua conta. Em nenhum momento o autor se ofereceu para devolver ao Banco a diferença que não foi levantada como saldo dos empréstimos Do primeiro empréstimo, apenas para reafirmar o que já foi dito, foi creditada a importância líquida de R$ 3.008,52 em 30 de outubro de 2017. Em 1o de novembro de 2017 foi feito um saque, na “boca do caixa”, com uso do cartão eletrônico e digitação da senha pessoal no valor de R$ 1.956,99. Ou seja, o saque foi R$ 1.051,53 aquém do valor do empréstimo. Em 8 de dezembro de 2017 foi feito o crédito do segundo empréstimo, no valor líquido de R$ 3.467,64. Três dias depois, em 11 de dezembro de 2017, foi feito um saque, também “na boca do caixa”, com uso do cartão eletrônico e de senha pessoal, no valor de R$ 2.728,00. Ou seja: o saque foi R$ 739,64 aquém do valor do empréstimo. Sobraram, somando-se os dois valores, R$ 1.791,17. Não fosse o venire contra factum proprio, a primeira iniciativa, antes de se cobrar do Banco, seria devolver os valores que o autor recebeu e que, só depois de gastá-los, se deu conta de que eram "indevidos". Confiro a jurisprudência do STJ: ..... Por todos esses fatos, está demonstrado que o autor é responsável pela obrigação decorrente dos empréstimos contratados com o seu cartão eletrônico com chip e sua senha, em Caixa Eletrônico Itaú (CEI). Logo, o autor alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal: enriquecer-se ilicitamente à custa do réu (ID 18432989). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 79 e 80, incisos II e III, ambos do CPC, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de houve litigância de má-fé e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023